Tribunal: TJMT
Processo: 1005569-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005569-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 012.671.421-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRATOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há litispendência se embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade das causas de pedir, seja próxima ou remota, por
se
tratarem
de contratos
diversos.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de A pelação C íve l interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra a sentença
(Id.
215062246
) proferida na
Ação de
Busca e Apreensão
ajuizada
em desfavor
de

FERNANDA FARIAS DE OLIVEIRA
,
que
reconheceu a existência de
litispendência e
j
ulgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V
I
, do CPC.

Em suas razões recursais
(Id.
215064653
)
o
recorrente
alega
que a sentença deve ser cassada,
pois não
há que se falar em configuração de litispendência quando há o

ajuizamento de ações que visam a discutir diferentes contratos, como no presente caso, ainda que o polo

passivo das demandas coincidam
.

Sustenta que o
Processo n
.
1048257-30.2023.8.11.0041 refere-se ao aditivo de renegociação n. 601443543, cujo veículo alienado é um modelo

Duster
Dynamique 2.0, ano/modelo 2015/2015, de cor amarela, placa LMH8J66, Renavam
000000000000,
chassi 93YHSRC46GJ120681
.
Por outro
lado,
o presente processo refere-se ao contrato 20038303753,

aditivo de renegociação n. 601176588, cujo veículo alienado é um modelo Logan Express/Exp. U,

ano/modelo 2015, de cor cinza, placa PWM3304, R
enavam
001059231597, chassi

93Y4SRD04GJ980983.

Afirma que não há litispendência entre as ações
,
visto que

de
maneira inquestionável

são demandas oriundas de

contratos diversos.

Assim,
pugna pela reforma da sentença

oportunizando
a
continuidade da marcha processual com os atos e diligências que lhe competem
.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos

que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
a
juizou
Ação de Busca e Apreensão

em face d
e

FERNANDA FARIAS DE OLIVEIRA
,

alegando
, em síntese,
que firmou com a requerida a Operação de Crédito Direto a
o Consumidor (CDC)
, contrato n. 20038303753, no valor de R$ 32.852,04 (trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), em 48 parcelas me
nsais e consecutivas, no

valor de
R$
892,53 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), com

vencimento da primeira parcela em 10/09/2023 e vencimento final em 10/08/2027 acrescidos

dos encargos livremente pactuados, tendo como objeto o bem dado em alienação fiduciária em

garantia c
om as seguintes características:

“
Bem alienado:

MARCA: RENAULT

MODELO: LOGAN
EXPRES./
EXP. U

ANO/MODELO: 2015

COR: CINZA

PLACA: PWM3304

RENAVAM: 001059231597

CHASSI: 93Y4SRD04GJ980983
”

Sustenta
que a requerida
não cumpriu com as obrigações das

parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento a partir da parcela 3 com vencimento

em 10/11/2023, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado das parcelas

vincendas, cujo valor atualizado até 12/02/2024, do

montante das parcelas vencidas e vincendas
,
é de
R$
34.662,75 (trinta e quatro mil, seiscentos

e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
.

Frente ao inadimplemento e
mencionada mora,
requer
eu a

concessão liminar de busca e apreensão

do bem alienado
fiduciariamente e, no mérito, a procedência d
o pedido
para tornar
definitiva a consolidação da propriedade e da
posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda em seu favor.

Recebida a inicial o i. juiz
a quo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo, consignou que
“foi constado o ajuizamento de ação idêntica, à constatação
da tríplice
identidade, a saber:
mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) sob o n
.
1048257-30.2023.8.11.0041 no qual já houve o recolhimento das custas de distribuição”
e
julgou extinto o processo
,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V
I, do CPC.

Inconformad
a
,
recorre a parte
autora
, ora apelante
.

Pois bem.

Em consulta ao P
rocesso n.
1048257-30.2023.8.11.0041
indicado como
caracterizador da
litispendência, verifica-se que o autor ajuizou a ação em desfavor de Fernanda Farias Oliveira, tendo por objeto o
contrato n. 20038303753
, visando a busca a apreensão do seguinte bem alienado:

“
Bem alienado:

MARCA: RENAULT

MODELO: DUSTER DYNAMIQUE 2.0

ANO/MODELO: 2015/2015

COR: AMARELA

PLACA: LMH8J66

RENAVAM: 000000000000

CHASSI: 93YHSRC46GJ120681
”

Já a
presente ação ajuizada em face da mesma
parte,
tem por objeto
o contrato n. 20038303753
, na qual o

autor/apelante

pretende
a
busca e apreensão do seguinte bem alienado:

“Bem alienado:

MARCA: RENAULT

MODELO: LOGAN
EXPRES./
EXP. U

ANO/MODELO: 2015

COR: CINZA

PLACA: PWM3304

RENAVAM: 001059231597

CHASSI: 93Y4SRD04GJ980983”

Verifica-se, portanto,
de forma inequívoca
,

que o objeto das ações são diversos.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes,

de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes

de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 337 do

CPC,
in
verbis
:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se

reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em

curso.

Nessas circunstâncias, não há
falar em litispendência quando inexistente a
semelhança entre os pedidos da ação, po
rquanto
consubstanciados em contratos e objetos diversos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – PRESENTES OS REQUSITOS DA BENESSE
– CONCEDIDO O BENEFÍCIO –
SENTENÇA RECONHECEU DE OFÍCIO A LITISPEDÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO – RESIDE O INCONFORMISMO NA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – AÇÕES DIVERSAS – CONTRATOS DIFERENTES
– COBRANÇAS DESCONTADAS DA APOSENTADORIA DO REQUERENTE – VALORES DIVERSOS – COMPETÊNCIAS DISTINTAS – QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC/15
. (N.U 1014297-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INADIMPLENTO DOS REQUERIDOS – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO –
LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ANTERIOR DEMANDA QUE TEM POR OBJETO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DIVERSO DA PRESENTE AÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de compra e venda de imóvel que aparelha a presente ação, tem por objeto lote diverso de anterior demanda rescisória ajuizada pelos autores apelados, não há se falar em identidade de pedido e causa de pedir a justificar o fenômeno da litispendência.

Se as causas de pedir e pedidos são distintas, não há repetição de demandas e, consequentemente, não se pode falar em coisa julgada.

(N.U 0011264-37.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 04/08/2022)
.
[sem destaque no original]

Com essas considerações
,
ausente a tríplice identidade entre as ações,
dou provimento
ao recurso, para anular a

sentença proferida
no Id.
215062246

e determinar o retorno dos autos para
o regular
prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024